Tribunal: TCU
Processo: 000.499/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299926, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299926, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, NO MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSARIO NO ESTADODO MARANHAO, DE FORMA A QUALIFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICIPIO, COM VISTA DE NO MINIMO 30% DE JOVENS INSERIDOS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 2046/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5758/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego contra José Arnold Silva Borges e José Irlan Souza Serra, em virtude de não ter sido comprovada a regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Plano de Implementação referente à execução do programa Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã no Município de Pedro do Rosário/MA (Siafi 299926), no valor de R$ 476.962,50. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso" (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária para ambos os responsáveis ocorreu em 9/6/2017 (peça 85), sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna, entre os despachos às peças 98 e 105, de 14/11/2017 e 12/1/2021, respectivamente; considerando que, de fato, as notas informativas às peças 99 e 103 e os despachos às peças 101 e 102 versam sobre fornecimento de informações solicitadas pela Advocacia-Geral da União e pela Procuradoria da República no Estado do Maranhão, atos que não interrompem o prazo de prescrição, assim como a conversão do processo físico em eletrônico (peça 104), nos termos do art. 5o, § 3o, da mencionada Resolução-TCU 344/2022; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 155-158). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.499/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Arnold Silva Borges (XXX.166.613-XX) e José Irlan Souza Serra (XXX.812.503-XX). 1.2. Unidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.